Tribunal: TJDFT
Processo: 0720639-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0720639-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SUZANA MEDEIROS DE CARVALHO PASTORI IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL, GERENTE DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS DA SECRETARIA DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por SUZANA CARVALHO DE MEDEIROS PASTORI contra o Sr. SECRETÁRIO DA ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL e o Sr. GERENTE DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS (GEPOF/DIPOF/SUAG) DA SECRETARIA DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL,no qual pretende que seja concedida liminar para o fim de determinar à Autoridade Coatora que ultime os procedimentos necessários à concretização da decisão administrativa já proferida nos autos - o que se dará por meio da realização da restituição do valor excedente de ITCD da conta bancária de sua titularidade, já informada à Autoridade Coatora, apresentando a prestação de contas nos presentes autos. A administração tributária (fisco) reconheceu expressamente o recolhimento a maior do ITCD, conforme ID 36617278 bem como o dever de restituição à contribuinte, ora impetrante. Prima facie, percebe-se a existência de direito líquido e certo, razão por que DEFIRO A LIMINAR e DETERMINO à Autoridade Coatora que ultime os procedimentos necessários à concretização da decisão administrativa já proferida nos autos no prazo de 15 dias, com a realização do depósito do valor na conta bancária da titularidade da impetrante, para fins de restituir do valor excedente (pago a maior) de ITCD. A conta bancárioa já foi informada à Autoridade Coatora, devendo-se juntar aos autos o comprovante do depósito. Notifico a Autoridade Coatora para apresentar informações, após vista ao MP. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 29 de junho de 2022